Tribunal: TJDFT
Processo: 0752181-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0752181-28.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDERLEI SILVA PEREZ AGRAVADO: CHRISTIAN ARAUJO ALVIM DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vanderlei Silva Perez contra a decisão proferida em ação de cobrança que saneou o feito, reconheceu a existência da reconvenção e deferiu o requerimento de oitiva de testemunha. Intime-se o agravante para apresentar manifestação quanto ao eventual não conhecimento de seu recurso, posto que a pretensão carece de cabimento recursal no rol taxativo previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil com fundamento no art. 10 do mesmo diploma legal. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator